Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0730248-38.2020.8.07.0000 PACIENTE: LEANDRO JOSÉ CAIXETA DA CUNHA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por LEANDRO JOSÉ CAIXETA DA CUNHA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pugnando pela mudança de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) para progressão com aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, indulto com base no Decreto 9.246/2017 e saída antecipada, com prisão domiciliar humanitária, tendo em vista que se encontra no grupo de risco da Covid-19. (ID 18718230). Instada a se manifestar a Defensoria Pública mencionou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido, ocasião em que esclareceu que o Paciente cumpre pena total de 35 anos, 09 meses e 20 dias. Já cumpriu até a data atual, o montante de 12 anos, 03 meses e 12 dias. Está incluso no regime fechado, com previsão para alcance do requisito objetivo para progressão em 05/09/2021. Assevera que em análise aos autos de execução do Paciente, verifica-se que o mesmo é assistido por advogado particular, o qual recentemente formulou pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do mesmo, ressalta que referida decisão encontra-se pendente de apreciação haja vista a determinação de confecção de relatório médico pela equipe médica do presídio, atestando o estado de saúde do paciente com o fim de subsidiar decisão referente ao pedido de prisão domiciliar humanitária. Aduz que quanto aos pedidos de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, bem como de indulto com base no decreto 9246/2017, também não há decisão ou sequer requerimento dirigido à VEP/DF. Assim, sob pena de supressão de instância, tais pedidos devem ser dirigidos primeiramente ao primeiro grau de jurisdição. (ID 19505528). Com efeito, verifico que não é na estreita via processual de habeas corpus que se deve discutir o mérito de benefícios na execução, pois o writ tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não permitindo, por consequência, o reexame aprofundado de provas, inclusive técnicas, como é a hipótese de deferimento ou não de prisão domiciliar humanitária. No caso dos autos, os pleitos do Paciente, referente à concessão de prisão domiciliar humanitária, alteração de fração para progressão de regime e indulto com base em Decreto, devem ser discutido em procedimento próprio, qual seja, o recurso de Agravo em Execução Penal a ser interposto perante o Egrégio Tribunal de Justiça, eis que, a partir da via recursal, pode-se realizar ampla incursão probatória, mediante a análise de todos os termos e provas, das alegações e avaliações das Autoridades encarregadas da Execução e, muitos outros elementos relacionados ao real estado de saúde alegado pela Defesa. Nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Portanto, o habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio e cabível, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, as quais requerem análise das provas e dos elementos dos autos, tais como a condição real do Paciente, no caso concreto, como pessoa pertencente ao grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus mencionado na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Neste sentido, importante colacionar a Súmula no 15 deste Tribunal de Justiça, correlata ao caso em exame, a qual afirma que: “o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Dessa forma, diante da ausência de decisão e, sobretudo de previsão legal de recurso próprio para discutir o acerto ou não de decisão sobre a não concessão de benefícios na execução penal, tenho como inviável a análise das alegações do Paciente por intermédio de habeas corpus, motivo pelo qual nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator